Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722424-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda Embargada: Lago Franquias S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pela ora embargante (Id. 60406152). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator